Tribunal: TJSP
Processo: 1005558-87.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – contrato de cessão de crédito - pretensão fundada na existência de negócio simulado de compra e venda – embargos procedentes com apelo da embargada – alienação declarada ineficaz por fraude à execução – irrelevante o fato de, posteriormente, ter sido afastada a declaração de ineficácia, tendo em vista que isso decorreu apenas da boa fé do adquirente, reconhecida em sede

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – contrato de cessão de crédito - pretensão fundada na existência de negócio simulado de compra e venda – embargos procedentes com apelo da embargada – alienação declarada ineficaz por fraude à execução – irrelevante o fato de, posteriormente, ter sido afastada a declaração de ineficácia, tendo em vista que isso decorreu apenas da boa fé do adquirente, reconhecida em sede de embargos de terceiro – exame dos autos revelando que, após a compra e venda de imóvel entre os embargantes e a empresa HARMONIA (de propriedade de ANDRÉ HWAN), houve confissão de dívida dos embargantes em favor da empresa ALOHA (da qual ANDRÉ é sócio), posteriormente substituída por contrato de novação cedido à empresa embargada (de propriedade das filhas de ANDRÉ) – compra e venda e contratos subsequentes que visaram lesar os credores e os embargantes, o que infirma o título que deles se originou - título inexigível - embargos procedentes - recurso improvido.*